Tribunal: STF
Processo: HC 241566
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 888.152/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente Marcus Vinicius Maciel dos Santos foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, enquanto a paciente Nataly Daiany Goncalves Arruda foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 4-6), termo de exibição e apreensão (fl. 26), exame pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos (fls. 83-94), e laudo pericial definitivo de identificação de substâncias entorpecentes (fls. 105-107). 



    Da mesma forma, a autoria é incontestável, demonstrada especialmente pela prova oral coligida aos autos. 



    [...] 



    A negativa de autoria, contudo, está em dissonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente as declarações prestadas pelos policiais que participaram do flagrante. 



    [...] 



    Como se vê, as declarações dos agentes estatais, por si sós, já representam sólido elemento de convencimento, não podendo tais testemunhos serem ignorados, nem reputados suspeitos, porquanto, dotados de fé pública, merecem fiúza, ainda mais como no caso em tela, em que seus relatos encontram amparo em outras provas e não foi demonstrado pela defesa que tivessem qualquer interesse em acusar os réus falsamente. 



    [...] o contexto em que se deu a abordagem, em local sabidamente conhecido pela narcotraficância, aliado a apreensão de variedade de drogas e registros de conversas relacionadas a drogas no celular do apelante, revelam o acerto da decisão condenatória. 



    Importante ressaltar, também, que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora. 



    [...] 



    Percebe-se, portanto, que, além da relação de correspondência entre os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, os entorpecentes apreendidos e os laudos periciais que comprovam a natureza tóxica da substância sinalizam, de forma induvidosa, que os fatos ocorreram conforme a imputação, razão pela qual foram corretamente invocados para embasar a decisão condenatória. 



    Logo, frente ao quadro probatório, demonstrando que os réus traziam consigo, para fins de comercialização, fornecimento e distribuição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10 (dez) comprimidos de ecstasy, metanfetamina MD, também conhecida como "Cristal" com massa bruta de 3,1g, maconha, com massa bruta de 4,0g e haxixe, com massa líquida de 10,7g, tem-se como irreparável a opção condenatória, não sendo possível cogitar-se de absolvição.



    […]



    Na hipótese, como bem observado pelo togado, é inviável a aplicação da minorante [quanto ao réu Marcus Vinícius], pois o contexto probatório indica que o acusado vinha dedicando-se, com habitualidade, à prática delituosa. 



    Extrai-se do CD acostado aos autos no Laudo pericial de fls. 83-96, conversas registradas no dia dos fatos em que o apelante fazia o convite a diversas pessoas para comparecerem onde estava, e que estaria à disposição diversos tipos de entorpecentes, veja-se: 



    [...] 



    Ademais, no aparelho celular periciado, além das conversas mencionadas, foram colhidas aproximadamente 300 (trezentas) imagens de conteúdo apto a demonstrar o envolvimento do apelante em práticas ilícitas, a exemplo de fotografias de variados entorpecentes, armas, montantes em dinheiro (imagem disponível à fl. 257). 



    […]



    Logo, como bem concluiu o Promotor de Justiça nas contrarrazões recursais (fl. 416), "[...] tem-se que as mensagens extraídas do aparelho celular do apelante, nas quais ele efetivamente oferece a terceiros variados tipos de entorpecentes, além das inúmeras imagens de drogas e armas gravadas no referido aparelho, demonstram de forma patente a dedicação do apelante Marcus a atividades ilícitas, ainda que também exerça, paralelamente, outras ocupações lícitas como sustentado em suas razões recursais". 



    Assim, uma vez comprovada a habitualidade do réu na prática do crime de tráfico de drogas, inviável a aplicação da minorante, que visa conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se imiscuiu no mundo do narcotráfico.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE MINORANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. 



    AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não há nada nos autos dando conta de traficância por parte dos pacientes. Assim, requer a concessão da ordem, para que haja a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/06, pela falta de elementos suficientes quanto ao tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.800.377/SC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta ação, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável “o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Se não bastasse, a condenação dos pacientes transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente